Tribunal: TJMT
Processo: 1033125-22.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033125-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATAN DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 050.859.741-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DENIZE FAUSTINO BERNARDO - CPF: 930.591.671-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO RECUPERANDO PARA OS CUIDADOS COM OS GENITORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo recuperando contra decisão proferida pela 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de que o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados de seus genitores idosos e enfermos.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões postas à análise:
(i)
avaliar se há possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela no âmbito do agravo em execução penal;
(ii)
apreciar a viabilidade da concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado, à luz do art. 117 da LEP, diante da alegação de indispensabilidade do reeducando para os cuidados de seus genitores.

III. Razões de decidir

3. A antecipação de tutela em agravo em execução penal é inviável, uma vez que a legislação e a jurisprudência não admitem análise sumária de pedidos no referido recurso, que segue o rito do recurso em sentido estrito.

4. Embora a jurisprudência excepcionalmente permita a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regimes semiaberto e fechado, isso ocorre somente quando comprovada de forma robusta a imprescindibilidade do condenado para a manutenção da dignidade da pessoa em situação de vulnerabilidade.

5. No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante são insuficientes para comprovar sua exclusividade nos cuidados dos genitores, bem como para evidenciar a inexistência de outros familiares aptos a assumir tal responsabilidade.

6. A ausência de elementos probatórios consistentes que demonstrem a excepcionalidade e a imprescindibilidade da medida impõe a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"
1.
A antecipação dos efeitos da tutela em agravo em execução penal é incabível, ante a ausência de previsão legal e a natureza do rito processual.
2.
A concessão de prisão domiciliar humanitária em regime fechado exige comprovação inequívoca da indispensabilidade do condenado para os cuidados de familiares, o que não foi demonstrado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117; CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 599.642/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 528833/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 19.11.2019; TJ-MG, AGEPN 12462188220228130000, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JONATAN DOS SANTOS BARBOSA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
contra a r. decisão de ID 253680670, proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000087-78.2024.8.11.0007, na
qual ressaiu
indeferido

o seu pedido de prisão domiciliar humanitária.

Nas razões recursais disponíveis no ID 253680668, o agravante requer, em sede de tutela provisória de urgência, a concessão da
prisão domiciliar humanitária
, com o estabelecimento de monitoração eletrônica, ao argumento de que é o único filho capaz de manter e cuidar dos genitores, que são acometidos por enfermidades; no mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que seja confirmada a benesse outrora deferida.

Em contrarrazões vistas no ID 253680665 - Págs. 2/8, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 253680663.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
255721668
, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha

legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Consoante relatado, a defesa requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a concessão da prisão domiciliar, mediante imposição de tornozeleira eletrônica; contudo, a pretensão se mostra
incabível
.

Isto porque, o recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, cujos termos
não preveem
a análise da pretensão recursal em sede de cognição sumária. Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INVIABILIDADE - FALTA DISCIPLINAR GRAVE - PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA RECONHECIMENTO - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA.
-
Inviável a análise do objeto do agravo em execução em cognição sumária, uma vez que inexiste previsão legal para tanto (...)”

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 12462188220228130000 Governador Valadares, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 15/03/2023) – Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECUSO DEFENSIVO - PEDIDO LIMINAR EM RAZÕES DE AGRAVO - DESCABIMENTO CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME - PERDA DO OBJETO - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONCEDENDO OS BENEFÍCIOS - RECURSO PREJUDICADO. -
Seguindo o agravo em execução o rito do recurso em sentido estrito e não cabendo neste o pedido liminar, não caberá àquele a análise em cognição sumária do pleito
(...)”.
(TJ-MG - AGEPN: 16923876220228130000 Iturama, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/01/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/01/2023) – Destaquei.

Portanto, revela-se
incabível
a apreciação da matéria aventada em sede de cognição sumária, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

Nesse desiderato, dessume-se do Relatório da Situação Processual Executória, encartado no SEEU, que o recorrente
JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
cumpre a pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime previsto
no art. 121, § 2.º, do Código Penal
, apurado nos autos da ação penal n.º 0005906-06.2019.8.11.0007, cujo trânsito em julgado ocorreu em
18/04/2022
.

Extrai-se do executivo de pena que o recorrente foi preso para o cumprimento da pena na data de 01/07/2024 e, já em 06/07/2024, pleiteou a prisão domiciliar humanitária, ao argumento de que era o único responsável pelos cuidados com os seus genitores, tidos por idosos e enfermos.

A seu turno, em consonância com a manifestação ministerial, a autoridade judiciária
indeferiu
a pretensão defensiva, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“Por outro lado, no que tange ao
pedido de prisão domiciliar
, ao aquilatar os documentos carreados pela defesa,
verifico que o recuperando deixou de comprovar que é o único responsável pelos cuidados de seus pais.

Com efeito,
embora se verifique que os genitores do recuperando encontram-se com idade avançada e comorbidades
,
tais o fatos não configuram qualquer incapacidade ou necessidade que somente dependam do recuperando para supri-lá
.

Destarte,
ausentes os requisitos
permissivos para a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP, torna-se
inviável o deferimento do presente requerimento.
”
(
sic
– ID 253680670 - Pág. 2).

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada e postula a reforma da decisão, a fim de que lhe seja concedida a prisão domiciliar humanitária, reiterando ser imprescindível para os cuidados com os genitores, que são idosos e enfermos.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art. 117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que
“
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

No caso concreto, conquanto o recorrente
JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
sustente que os seus genitores -
Antônio Barbosa e Francisca Aparecida -,
são acometidos por enfermidades que os limitam de auferir renda e as quais exigem cuidados específicos, é certo que os elementos probatórios acostados no executivo de pena são
insuficientes
para corroborar a alegação realizada.

Isto porque, os documentos médicos vistos no executivo de pena se limitam a expor que
Antônio Barbosa
sofreu traumas ortopédicos no ano de 2015 (Movimento 10.8, 10.9, 10.10 e 10.13), enquanto
Francisca Aparecida
foi submetida a diversos exames laboratoriais, com superveniente indicação de medicamentos (10.6, 10.7, 10.11 e 10.12), não sendo nenhum deles capaz de evidenciar o insucesso dos tratamentos médicos realizados ou, ainda, eventuais incapacidades para o desenvolvimento das atividades rotineiras.

Ademais, carecem provas nos autos de que o recorrente é imprescindível para os cuidados físicos e pelo sustento financeiro dos genitores, pois, nesse viés, para além de inexistir estudo acerca da estrutura familiar ali formada, isto é, se há irmãos dos genitores, tios, netos ou cuidadores disponíveis, sobrevieram, no âmbito das razões recursais, informações de que ele possui irmão residente em outro Estado (ID 253680668 - Pág. 5), o qual deverá ser acionado para as necessidades familiares urgentes.

Nesse viés, não se olvida que a retirada de um membro da família em decorrência de seu recolhimento ao cárcere sempre gera, em maior ou menor medida, transtornos e sofrimentos ao núcleo familiar, a tornar necessário reajustes no modo de viver; contudo, tal particularidade se mostra insuficiente para concessão da prisão domiciliar humanitária.

Aliás, a jurisprudência estabelece que para a concessão da benesse vindicada
“
exige a imprescindibilidade da sua presença no ambiente doméstico, a qual é atestada pela
inexistência de terceiro que possa fornecer os cuidados indispensáveis de que o familiar necessita
.”
(STJ - AgRg no HC: 528833 SP 2019/0249877-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019); o que, a despeito do dispêndio argumentativo da i. Defesa,
não restou comprovado
in casu
.

Em sendo assim, porquanto não demonstrada a alardeada indispensabilidade da presença física do agravante aos cuidados dos seus genitores e uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 117 da LEP, de rigor
ratificar
as razões de decidir da d. autoridade judiciária de primeira instância.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
JONATAN DOS SANTOS BARBOSA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. decisão
proferida d. Juízo da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000087-78.2024.8.11.0007
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025